Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000 AUTOR: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS RÉU: DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória proposta pela Cooperativa Mista dos Produtos de Leite - COMPLEM, com fundamento no artigo 966, II e VII, do CPC, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da Ação de Cobrança no 0706799-92.2018.8.07.0009, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar a Ré a pagar à Autora indenização, em conformidade com a alínea “j” do artigo 27 da Lei n° 4.886/65, pela rescisão, sem justa causa, no montante mínimo correspondente a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo que exerceu a representação, além daquela estabelecida no artigo 34 da Lei n° 4.886/65, em virtude da ausência de pré-aviso, no valor correspondente a 1/3 das comissões auferidas pela representante, nos três meses anteriores ao rompimento, conforme apurado em liquidação de sentença. Discorre que a Requerida ajuizou Ação de Cobrança, sob o argumento de que prestou serviços de representação comercial durante 14 (quatorze) anos para a Requerente, até a data 13.7.2017, quando houve o distrato. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que foi indeferida a produção das provas pleiteadas pelas partes, tais como oitiva das testemunhas e perícia. Aduz que as provas requeridas são imprescindíveis para a demonstração de que o real vínculo existente entre as partes era de distribuição, e não de representação comercial. Assevera a necessidade de decretação da nulidade da sentença e realização das provas oral e pericial pleiteadas nos autos de origem. Ressalta, ainda, a ocorrência de nulidade absoluta da sentença, por não ter forma prescrita em lei, pois aplicável a liquidação somente nas hipóteses de rescisão sem justo motivo por iniciativa do representado. Enfatiza que o contrato estava vencido e foi rescindido de comum acordo entre as partes. Salienta que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o intuito de garantir o equilíbrio contratual nos contratos de representação comercial positiva-se na regra de que todo e qualquer contrato deve conter cláusula prevendo indenização mínima a ser paga em hipóteses de rescisão sem justo motivo por iniciativa do representado e que, no caso, considerando que a rescisão foi imotivada e em comum acordo entre as partes não há que se falar em indenização. Registra a nulidade absoluta da sentença por falta de fundamentação, tendo em vista que se omitiu quanto exame do pedido de produção de provas. Acrescenta, ainda, a incompetência absoluta do foro, porquanto não foi observada a cláusula de eleição contida no instrumento contratual que determinava competente o juízo de uma das varas cíveis da comarca de Morrinhos – GO. No mérito, alega que o contrato assinado pelas partes é de distribuição, regido pelo Código Civil, e não de representação comercial, regido por lei específica. Informa que a Requerida nunca recebeu comissões pelas vendas, ao contrário, conforme a cláusula 6 do contrato, o que se verifica é o pagamento por meio de descontos sobre os preços praticados a varejistas comuns, que seriam remunerados ao final do mês mediante encontro de contas e relatórios. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do Processo n° 0706799-92.2018.8.07.0009, até o julgamento final da lide. No mérito, pede que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença ou incompetência absoluta. Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença para reconhecer que o vínculo existente entre as parte é de distribuição, e não de representação comercial. Preparo e depósito judicial devidamente recolhidos (Ids. 170500129, 17247817 e 17247820). É o relatório. Decido. A tutela de urgência, consoante, estabelece o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível, a tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em que se afigurar imprescindível e estiverem presentes os pressupostos legais. No caso em análise, pretende o Requerente a suspensão da liquidação da r. sentença rescidenda, com o fim de evitar maiores prejuízos à parte. Na espécie analisada, o periculum in mora não se faz presente, uma vez que ainda está sendo apurado o valor de possível indenização durante a fase de liquidação de sentença, não havendo qualquer ordem de constrição patrimonial. De igual modo, a plausibilidade do direito invocado pela Requerente não está demonstrada. Em um exame sumário da matéria posta em debate, não se vislumbra qualquer elemento hábil que demonstre que a r. sentença incidiu em uma das hipóteses previstas no artigo 966, II e VII, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se, a princípio, que a Requerente está utilizando a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, tendo em vista que a competência estabelecida na cláusula de eleição de foro é de natureza relativa e deveria ser arguida oportunamente pela parte demandada, o que não ocorreu. Os argumentos apresentados pela Requerente sequer dizem respeito a prova nova, mas, sim à nulidade da sentença por questões processuais que só podem ser modificadas por meio de recurso próprio antes do trânsito em julgado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se a Ré, designando o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora